Tribunal: STF
Processo: Inq 4870
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DEFERIDAS NOS AUTOS EM APENSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS, DE ATIVOS FINANCEIROS E O SEQUESTRO DE VEÍCULOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS CORRENTES POR MEIO DO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS CONTAS BANCÁRIAS INDICADAS DESTINAM-SE APENAS AO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO OU DE VERBA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO RECORRENTE. EXECUÇÃO ESCORREITA DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO DO INVESTIGADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O recorrente não comprovou a licitude dos valores em espécie aprendidos em sua residência por ocasião do cumprimento da busca e apreensão (deferida nos autos da Petição 10.066/DF).



    2. Quanto ao veículo tornado indisponível, foi deferida não apenas a indisponibilidade, mas o sequestro de veículos dos investigados, por meio do sistema RENAJUD e o veículo ostenta valor inferior ao objeto da indisponibilidade decretada na Petição 10.066/DF.



    3. As medidas cautelares fixadas têm expresso fundamento no decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.526/DF, em que se assentou ter o Poder Judiciário competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal e que somente se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o art. 53, § 2º, da Constituição, a decisão cuja execução impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar.



    4. Desnecessidade de se oficiar à Casa Legislativa, nos termos do art. 53, §2º, da Constituição Federal, pois as medidas cautelares impostas não impossibilitam, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar, inclusive o monitoramento eletrônico, que não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (AP 1.044 Ref, de minha relatoria)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.